Tribunal: TJPA
Processo: 0800383-45.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800383-45.2021.8.14.0065

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Agravo Interno em Apelação. Anulatória de Débito Fiscal. Concessionária de Energia Elétrica. Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI. Derivação na Unidade Consumidora. Exercício do Contraditório. Garantia. Não Atendimento. Precedente Obrigatório. IRDR TJPA nº 0801251-63.2017.8.14.0000. Manifestamente Improcedente. Multa aplicada. Agravo Interno Desprovido.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão e declarou a inexistência do débito exequendo;

2. O agravante sustenta a regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), que apurou a infração e fundamentou o débito fiscal discutido, satisfazendo os requisitos assentados no IRDR TJPA nº 0801251-63.2017.8.14.0000;

3. A decisão agravada tem fundamento no descumprimento dos requisitos enumerados no IRDR/TJPA no procedimento adotado pela concessionária de energia elétrica, que verificou a existência de derivação na unidade consumidora, dando ensejo ao débito fiscal discutido;

4. O ente responsável pela unidade consumidora foi notificado, para o exercício do contraditório posteriormente à cobrança do débito e à aferição do correspondente valor. Portanto, a garantia do contraditório e da ampla defesa não se deu mediante procedimento antecedente, tal qual preconiza a alínea “b” do IRDR do TJPA, impondo-se sua nulidade, sendo acertada a decisão agravada;

5. Tendo em conta a previsão da matéria recorrida em precedente obrigatório, reputo manifestamente improcedente a discussão proposta para, com base no §4º do art. 1021 do CPC, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em face do agravante;

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: IRDR TJPA nº 0801251-63.2017.8.14.0000; e art. 1021, §4º, CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/11/2024 a 11/11/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 20252047) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática (Id. 19654587) que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Indenização por Dano Moral
proposta pelo MUNICIPIO DE XINGUARA,
negou provimento à apelação
, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão e declarou a inexistência do débito exequendo, fixando
astreintes,
e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais na ordem de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Em suas razões, o agravante defende haver cumprido todos os requisitos assentados no IRDR TJPA nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (supra), desincumbindo-se de provar a regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 374496 (TOI), que apurou a infração e fundamentou o débito fiscal discutido, especialmente em relação ao acompanhante da inspeção e a respeito do contraditório; assenta a inexistência de previsão normativa da exigência de avisar o titular da realização de vistoria na sua unidade consumidora, sendo necessária, tão somente a entrega do TOI ao consumidor, como se deu no caso. Requer o provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada e julgar improcedente a pretensão.

Contrarrazões (Id. 21381729) infirmando os termos recursais e requerendo o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão e declarou a inexistência do débito exequendo.

São os termos dispositivos da decisão agravada:

“Ante o exposto, conheço e nego provimento à apelação par manter a sentença que julgou procedente o pedido de nulidade da cobrança e a correspondente ordem inibitória de suspensão do serviço. De ofício, altero a parte dispositiva da sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão deduzida. Tudo nos termos da fundamentação.”

O agravante sustenta a regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), que apurou a infração e fundamentou o débito fiscal discutido, satisfazendo os requisitos assentados no IRDR TJPA nº 0801251-63.2017.8.14.0000.

Na origem, o Município de Xinguara pretende desconstituir o crédito cobrado pela Equatorial S/A no valor de R$ 11.489,13 3 (onze mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e treze centavos), decorrente do consumo de energia elétrica referente ao período compreendido entre 10/07/2019 e 27/10/2020 (Id. 15569026); assim como a abstenção da ré de proceder o corte do fornecimento em razão do débito.

O Tribunal Pleno apreciou a matéria em relevo no julgamento do IRDR TJPA nº 0801251-63.2017.8.14.0000, tendo fixado critérios para o reconhecimento da validade da inspeção prévia da concessionária de energia elétrica, consubstanciada no Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) para fins de aplicação de multa em caso de identificação de ilícitos praticados nas unidades consumidoras. São os termos:

“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica” (IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Rel. Desembargador Constantino Guerreiro, j. 16.12.2020, DJe 16.12.2020).”

Com a contestação (Id. 15569076), sobre a inspeção realizada em 27/10/2020, na conta contrato do autor, que verificou a existência de derivação na unidade consumidora, dando ensejo ao débito fiscal em questão, a ré juntou aos autos as provas documentais a saber:

a) Termo de Ocorrência e Inspeção nº 374496 (TOI), datado de 27/10/2020, apontando João da Costa de Souza como signatário, na condição de acompanhante;

b) Planilha de cálculo de revisão de faturamento, demonstrando a apuração do valor no período de cobrança; e

c) Notificação da inspeção e da aferição do valor de referência, datada de 25/4/2021, com advertência de prazo para apresentação de defesa administrativa no prazo de trinta dias (Id. 15569082).

Do cotejo da prova documental com as bases descritas no precedente citado, apura-se que o ente responsável pela unidade consumidora foi notificado, para o exercício do contraditório (25/4/2021), posteriormente à cobrança do débito e à aferição do correspondente valor (27/10/2020). Portanto, a garantia do contraditório e da ampla defesa não se deu mediante procedimento
antecedente
, tal qual preconiza a alínea “b” do IRDR do TJPA.

Dito isso, considerando necessária concomitância de todos os critérios de validade do TOI, não atendido o descrito na alínea “b” do IRDR TJPA nº 0801251-63.2017.8.14.0000, resta despicienda a perquirição dos demais fatores lançados no recurso, para concluir que o procedimento destoa do precedente obrigatório deste Tribunal, sendo impositiva a nulidade da cobrança, na forma procedida, bem como a consentânea ordem inibitória da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Daí porque deve ser mantida a decisão que negou provimento à apelação e confirmou a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida.

Tendo em conta a previsão da matéria recorrida em precedente obrigatório, reputo manifestamente improcedente a discussão proposta para, com base no §4º do art. 1021 do CPC, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em face do agravante;

Ante o exposto,
conheço nego provimento
ao agravo interno
,
para manter a decisão monocrática que negou provimento à apelação, e condenar o agravante ao pagamento de multa na ordem de 5% sobre o valor atualizado da causa. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 4 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/11/2024